Tribunal: TJMT
Processo: 1044877-72.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044877-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THOMAS WILLIAN TYSZKA COSTA - CPF: 024.820.081-07 (EMBARGADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.214.317/0001-84 (EMBARGANTE), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – NÃO OBSERVAÇÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

Se o advogado da parte embargante pleiteou no prazo legal
a transferência do recurso da sessão virtual para videoconferência com o objetivo de fazer
sustentação oral e o pedido não foi apreciado, houve flagrante cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a nulidade do acórdão e remetido o processo para novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação do mesmo número, sob o argumento de omissão.

A embargante alega a nulidade do julgamento do Apelo em razão de ter pleiteado a sua retirada de pauta do plenário virtual para que seu advogado pudesse exercer o direito de sustentação oral na sessão por videoconferência, mas o pedido não foi analisado.

Sem contrarrazões (id 159176163-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme preconiza o artigo 93, § 13, do RITJMT, a sustentação oral será permitida nas

apelações cíveis

e é direito da parte e/ou do advogado acompanhar a sessão de julgamento do seu recurso quando, formal e antecipadamente, manifesta essa intenção, cuja garantia é direito consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A embargante suscita a preliminar de nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado a sustentação oral previamente requerida.

Observa-se que houve um erro no julgamento da Apelação, pois o representante legal da embargante, em que pese ter postulado tempestivamente a transferência da sessão virtual para videoconferência (id 155169655-pág. 01/02), o Recurso acabou por ser julgado na sessão virtual do dia 25/01/2023.

Observa-se que inclusive, a sentença foi mantida, em sentido oposto ao que defende a ora embargante.

Logo, evidente o cerceamento de defesa causado à embargante, pois o patrono não pôde exercer a defesa oral.

Desse modo, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento da Apelação n.
1044877-72.2018.8.11.0041
, a qual deve ser apreciada em sessão de videoconferência.

Nesse sentido tem decidido os Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – REQUERIMENTO PRÉVIO DO REPRESENTANTE LEGAL DA APELANTE PARA SUSTENTAR ORALMENTE – IMPEDIDO O ACESSO À SESSÃO DE JULGAMENTO POR FALHA DA SECRETARIA DE JULGAMENTO - NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INCLUSÃO DO APELO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Depreende-se dos documentos colacionados e da certidão da Secretaria de Julgamento que o procurador da parte embargante postulou a tempo e modo a pretensão de fazer sustentação oral no julgamento do recurso de apelação e que o processo foi julgado sem sua presença, em flagrante cerceamento de defesa.

Se o advogado constituído pela parte postulou a sustentação oral, porém não teve acesso à sessão virtual de julgamento em razão de falha da Secretaria de Julgamento, é de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa, de modo que o apelo deve ser novamente incluído em pauta de julgamento.

(N.U 1003505-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PREFERÊNCIA COM SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OBSERVAÇÃO. NULIDADE QUE SE RECONHECE.A discussão travada nos embargos ofertados diz com o fato de a procuradora da parte embargante ter postulado preferência no julgamento do recurso de apelação nº 70077774461, com pretensão de fazer sustentação oral, sendo que o processo foi julgado sem sua presença e sem respeitar a ordem de preferência. Malgrado não haja rigor quanto à ordem de preferência, à medida que pode haver alteração dependendo das intercorrências durante sessão de julgamento, deve o reclamo ser acolhido. Ocorre que, de fato, o processo em questão foi julgado, sem a presença da procuradora, o que a impediu, inclusive, de alertar a respeito da preferência postulada, o que caracteriza como cerceamento de defesa. Nulidade que se reconhece. Acórdão anulado. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE
. (Embargos de Declaração, Nº 70080216732, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-04-2019)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA FORMULADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRERROGATIVA DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A SESSÃO DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO ANULADO – RENOVAÇÃO DO ATO DE JULGAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.

É direito da parte e/ou do advogado acompanhar a sessão de julgamento do seu recurso quando, formal e antecipadamente, manifestada nos autos, tal qual se vê no caso destes autos. Essa garantia é direito constitucionalmente consagrada no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

(N.U 0017389-87.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO – NULIDADE DO ACORDÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – INEXISTENCIA - § 8º, DO ARTIGO 272 DO CPC. Embargos conhecidos e providos, acórdão anulado.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento no Recurso Especial 977452-MT, afirmou que é válida a intimação feita em nome de qualquer um dos advogados constituídos no processo quando não houver requerimento prévio e expresso para realização de publicações em nome de determinado profissional. 2. No caso em apreço, existindo pedido expresso nominando os advogados que deveriam receber a intimação, feita esta em advogado diverso, o ato é nulo. E nula a intimação, nulo se apresenta o v. acordão, já que, em tese, impossibilitou os advogados legalmente indicados para receberem a intimação de atos processuais, sustentação oral, questionamento de fato, existindo em consequência cerceamento de defesa que a Carta Magna veda.3. São providos os embargos, anulando o acordão viciado, para que outro julgamento seja realizado, com a regular intimação dos advogados legalmente constituídos para receberem intimação. (N.U 0033497-50.2010.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

Isso posto, dou provimento aos Embargos de Declaração para declarar a nulidade do acórdão proferido na Apelação n.
1044877-72.2018.8.11.0041 (id
155934659-pág. 01/09)
,
determinando nova inclusão do Recurso na pauta de julgamento para sessão de videoconferência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023